Tribunal: STF
Processo: AI 373932
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
 DE
REQUISITO PARA O CONHECIMENTO DE RECURSO. MATÉRIA AFETA À LEGISLAÇÃO
 PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        O exame de eventual ofensa à Constituição no
acórdão que conclui pela inexistência de requisito indispensável ao
conhecimento de recurso em mandado de segurança implica análise
prévia da legislação ordinária que disciplina a espécie, o que
inviabiliza o recurso extraordinário por configurar hipótese de
ofensa indireta à Carta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.